Tribunal: STF
Processo: HC 237330
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ana Rita de Cássia Abreu, advogada, em 22.1.2024, em benefício de Rafael Cardoso Andrade, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.1.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 881.540/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 12.9.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pará de Minas/MG em 13.9.2023.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2935684-84.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Quarta Câmara Criminal em 29.11.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA. 



    1. Tratando-se de tráfico de entorpecentes, crime permanente, é lícita a realização de busca e apreensão domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial, máxime quando visualizada situação pelos policiais militares que faça supor a prática do comércio clandestino de entorpecentes. Precedentes do STF e do STJ. 



    2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 



    3. Denegado o habeas corpus” (fl. 1, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 881.540/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL CARDOSO ANDRADE, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas e, ademais, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, porquanto toda a fundamentação apresentada para justificar a prisão cautelar do paciente é inidônea, genérica e equivocada. 



    Alega, ainda, que deixou de ser observado o princípio da proporcionalidade tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a prisão cautelar do paciente foi firmada em elementos concretos ‘com apreensão, após recebimento de denúncias anônimas, de tripla variedade de substâncias entorpecentes, sendo duas delas, inclusive, de maior nocividade – 1174,99g de cocaína, 1049,08g de crack e 143,72g de maconha –, além de embalagens plásticas vazias comumente utilizadas para a dolagem de drogas, uma balança de precisão) denotam a maior gravidade concreta do episódio’ (fl. 19).



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 8).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser manifesta “a ilegalidade de prisão decretada, pugnando o paciente pelo afastamento da Súmula 691 do STF em virtude da ilegalidade perpetrada no caso sub judice e consequente apreciação do pleito atinente ao relaxamento de sua custódia” (fl. 3, e-doc.1). 



    Alega “a ocorrência da nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em epígrafe, porquanto revestido de patente ilegalidade em face da violação do domicílio do paciente sem autorização judicial e ausência de situação de flagrância que autorize a severa restrição do direito fundamental: ir e vir. Consoante jurisprudência do próprio STF, em casos de crime permanente, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente para justificar a busca domiciliar, o que se aplica mormente ao caso em liça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a atitude dos policiais militares foi travestida de ilegalidade face a entrada irregular em área privada mediante denúncia anônima, sem mandado judicial prévio ou qualquer consentimento expresso o do síndico ou qualquer outro morador, resta clarividente que desde o início da operação conduzida pelos militares Wendel e Gustavo havia indícios de ilegalidade” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Argumenta ser “imprescindível, conforme entendimento jurisprudencial do próprio STJ, que qualquer entrada em imóvel ou área comum de condomínio é necessário a ocorrência de prova de consentimento de tal ato e qualquer verificação de atitude suspeita pelos militares não legitima a entrada irregular de policiais militares no local, o que configura a ilicitude da provas colhidas pela polícia, bem como das eventualmente derivadas. Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese seja classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio, onde supostamente se encontra droga. Pelo contrário, a prova da legalidade e voluntariedade do consentimento para ingresso na residência de um possível suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita com declaração assinada da pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando, sempre que possível, testemunhas do ato, o que não ocorreu no caso em voga” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta “que as drogas apreendidas, conforme narrado em Boletim de Ocorrência: ‘em outras bananeiras em frente a casa dos denunciados, foi localizado pelo cão Khanum, outra embalagem contendo vinte buchas de substância análoga a maconha, bem como outros 140 pinos de substância esbranquiçada análoga a cocaína’ não podem ser verdadeiramente atribuídas ao paciente Rafael, visto que a região do Condomínio Cecília Meireles em Pará de Minas/MG e suas proximidades é conhecida pela ocorrência de intenso Tráfico de Drogas realizado por diversos indivíduos que se utilizam do local e é comum a polícia encontrar drogas na região, conforme amplamente noticiado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o Paciente é réu primário; não possui processos criminais em curso; tem uma filha de três anos, a qual depende de seu labor; possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento e que os crimes capitulados não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Posto isto, verifica-se que o acordão mantendo a prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Afirma que, apesar de o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mencionar “em sua decisão a quantidade de drogas apreendidas, em momento algum contextualizou, com base em elementos concretos e em juízo de proporcionalidade, a imposição da medida extrema” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Reitera que o fato de o paciente “ser primário, sem antecedentes e somada a quantidade de droga apreendida em seu domicílio permite que ele, ainda que condenado, obtenha benefícios legais, notadamente, o tráfico privilegiado, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Preenchidos os requisitos exigidos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, (…) requer-se a expedição do competente Alvará de soltura em favor do paciente, para que possa ficar em liberdade imediatamente. (...)



    Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se: 



    - seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se o competente Alvará de soltura;



    - seja reconhecida a nulidade da Prisão em Flagrante em virtude da patente ilegalidade por violação domiciliar e imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente Alvará de soltura.



    - Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (fl. 12, e-doc. 1).



    6. Em 25.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e os corréus foram presos em flagrante, enquanto guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 1,174kg de cocaína, 1,049kg de crack e 143,72g de maconha. 



    11. Na audiência de custódia, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pará de Minas/MG afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Tem-se na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau:



    “Quanto preliminar arguida pela Defensoria Pública, por ora, afasto as alegações defensivas quanto A ilegalidade da busca domiciliar, já que o condutor da prisão narrou as circunstâncias que configuram fundadas razões para a busca domiciliar, especialmente ressaltando que a ocorrência foi iniciada na parte externa do condomínio, já com localização e apreensão de entorpecentes. Caracterizada em tese a situação de flagrante delito, em razão das drogas encontradas previamente, houve a busca domiciliar, cabendo ressaltar que a situação de flagrante delito excepciona a inviolabilidade domiciliar, conforme art. 5°, XI, da CF. Tratando-se, portanto, de matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal já definiu, em repercussão geral (Tema 280), que ‘a entrada forçada em domicilio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (...)’ (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 9-5-2016 PUBLIC 10-5-2016). Observa-se do referido precedente qualificado que a justificativa policial para o ingresso em domicilio sem mandado judicial pode ocorrer até mesmo a posteriori, de modo que, em um caso concreto, raramente será possível ao julgador vislumbrar a ilegalidade da prova dali obtida prescindindo da exauriente dilação probatória. Não há, portanto, razões para, em cognição sumária de APFD, concluir-se por invalidade da busca domiciliar, de maneira que a questão poderá ser renovada durante o trâmite de eventual ação penal e decidida oportunamente. Dessa forma, homologo a prisão em flagrante” (fl. 5, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2935684-84.2023.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Eduardo Brum, para afastar a pretensa nulidade:



    “Inicialmente, não vislumbro a apontada ilegalidade da prisão em flagrante do ora paciente, com devida vênia à combativa impetrante. 



    Isso porque, como cediço, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 9-5-2016 PUBLIC 10-5-2016). 



    No caso em tela, conforme se extrai do depoimento prestado pelo condutor do APFD, PM Gustavo da Silva Rodrigues de Souza (fls. 2-4 – ordem 7):



    ‘(...) após o recebimento de informações sobre atuação de organização criminosa comandada pelo detento Geovane Ferreira Damião, vulgo ‘Carioca’, e que os gerentes da atuação no Bairro Conjunto habitacional Cecília Meireles, situado na Rua Aurora Maria dos Santos, Município de Pará de Minas, Rafael, vulgo ‘Gordinho, e João Vitor Santiago, indivíduos já conhecidos no meio policial e apontados inclusive como responsáveis por morte e ocultação de indivíduos em meio a seringueiras, foi realizada operação policial visando coibir tais atos criminosos; que as informações de hoje davam conta que um terceiro indivíduo, também de prenome João Vítor, na companhia dos dois denunciados, estaria vendendo e fracionando drogas no final do condomínio, naquele mesmo endereço e que a maior parte das drogas ficava escondida e enterrada em meio a pés de banana da área comum do condomínio; que com base nas informações, e devido a extensão do terreno, foi realizado o acionamento das equipes GER e ROCCA, para realização do cerco e das buscas no local; que durante a operação, as equipes se deslocaram até o local, no qual estavam próximos aos pés de bananas três indivíduos, sendo que um deles era negro, magro, de cabelo amarelo, e o qual ao perceber a aproximação policial se evadiu sentido ao seringal, não sendo possível realizar a abordagem não sendo identificado; que os outros dois indivíduos identificados como João Vítor Santiago e João Vítor Rodrigues, evadiram-se sentido ao apartamento nº 105 do bloco 2 do Condomínio 2, sendo que no momento da fuga, o sargento Wendel visualizou João Vítor Santiago arremessar ao solo uma bolsa, sendo realizado o cerco no imóvel no qual ambos os conduzidos adentraram e, após recolhida a citada bolsa dispensada João Vitor Santiago, constatou-se que havia em seu interior 6 buchas semelhantes a maconha, 23 pinos substância semelhante a cocaína e a importância em dinheiro de R$ 123,00, sendo realizada a prisão dos dois autores; que na residência do indivíduo identificado como Rafael Cardoso Andrade, apartamento nº 103 do mesmo bloco, ao perceber que o imóvel seria cercado pelos militares, arremessou pela janela uma embalagem plástica contendo em seu interior 13 buchas de maconha, ato visualizado pelo sargento Janslley, do GER; que após ser constatado que se tratava de substância análoga à maconha, foi realizada a abordagem do imóvel, e efetuada buscas, o depoente localizou dentro de uma caixinha, a carteira de Rafael contendo a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em notas diversas, além de duas outras buchas de substância esverdeada semelhante a maconha, iguais às demais arremessadas; que foi realizada a aplicação dos cães da ROCCA, pelos militares cabo Castro e sargento Aender, tendo o cão Black localizado próximo aos pés de banana, na área comum do condomínio, e proximidades em que estavam João Vitor Santiago e João Vitor Rodrigues, enterrados dentro de um saco de cor preta, uma barra de substância análoga a crack e uma barra de substância análoga a cocaína, bem como vasto material para dolagem de drogas e uma balança digital; que em outras bananeiras em frente à casa conduzidos, o cão Khanum localizou outra embalagem contendo vinte buchas de substância análoga a maconha, bem como outros 140 pinos de substância esbranquiçada análoga a cocaína; que em poder de João Vitor Santiago e Rafael, os militares localizaram e arrecadaram dois telefones celulares; que na residência na qual se encontrava Rafael foi localizado e arrecadado outro telefone celular; que durante a confecção do Reds, Rafael determinou, na presença do cabo Araújo e do soldado Maquissuel, que o autor João Vitor Rodrigues assumisse a propriedade das drogas e demais materiais ora apreendidos; que ao serem informados que tal determinação seria consignada no histórico do Reds, João Vitor Santiago ameaçou o cabo Araújo afirmando que se ele ficasse preso, quando saísse da cadeia, iria voltar com o capeta no corpo e que iria jogar pra cima até de polícia; (...)’.



    Vê-se, portanto, que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse na residência, tendo em vista que, em operação policial realizada após o recebimento de denúncias anônimas sobre a mercancia ilícita de entorpecentes, os militares visualizaram o paciente descartando drogas pela janela, sendo que, em seguida, eles adentraram o interior do local e localizaram entorpecentes na posse do paciente” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016). 



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    15. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pará de Minas/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5008679-06.2023.8.13.0471) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido:



    “No caso em tela, a capitulação inicialmente atribuída à conduta se refere a crime doloso cuja pena privativa de liberdade supera 4 (quatro) anos. Além disso, verifico pela CAC ID 9921662779 juntada que o(a) autuado(a) JOÃO VITOR SANTIAGO DOS ANJOS foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado. Pois bem. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão de (...), bem como pelos laudos preliminares de (...). Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custodia cautelar. Depreende-se de tais depoimentos que os militares receberam informações sobre uma organização criminosa atuando no bairro Cecilia Meireles, indicando o nome dos indivíduos que estavam fracionando e armazenando drogas na área comum de um conjunto habitacional. No local, as equipes do ‘GER’ e ‘ROCCA’ visualizaram os autuados que evadiram para os apartamentos ao notarem os policiais, tendo o conduzido João Vitor Santiago arremessado uma sacola com seis buchas de maconha, vinte e três pinos de cocaína e cento e vinte e três reais em dinheiro. O autuado Rafael, percebendo a presença policial no condomínio, arremessou pela janela uma embalagem com treze buchas de maconha, no interior do imóvel, forma localizadas outras duas buchas de maconha e duzentos e vinte reais. Com ajuda dos cães da equipe ‘ROCCA’, foram encontradas na área comum dos prédios uma barra de crack, uma barra de cocaína, material para dolagem, uma balança de precisão, vinte buchas de maconha e cento e quarenta pinos de cocaína. Eles foram conduzidos DEPOL e a prisão ratificada. Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. No caso, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos. (…) Voltando ao caso vertente, observa-se que o fato reveste-se de particular gravidade concreta, especialmente pela vasta quantidade de entorpecentes localizados (MAIS DE UM KG DE CRACK E DE COCAÍNA) e pela diversidade de droga (maconha, crack e cocaína), boa parte fracionada e pronta para o comércio. Alem disso, a droga que estava sendo fracionada pelos autuados foi localizada em uma área comum do condomínio, expondo os demais moradores e crianças do local ao crime. Nota-se ainda pela análise dos antecedentes do autuado JOÃO VITOR SANTIAGO DOS ANJOS (CAC ID 9921662779), havendo condenações definitivas anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa. Deve ser salientado que o tráfico de drogas é um crime grave, cuja prática vem aumentando cada vez mais no pais e que tem se tornado fonte de vários delitos de outra natureza. Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis dos autuados Rafael Cardoso e João Vitor dos Santos Rodrigues não ilidem, por si sós, a custódia cautelar se presentes seus pressupostos, fundamentos e hipóteses de admissibilidade, como é o caso dos autos. Por fim, deve-se salientar que a conveniência e oportunidade da decretação da prisão preventiva (medida excepcional só comportável em casos excepcionais e cominados) deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz do processo mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas. Nesse sentido jó decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (…) Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado JOAO VITOR SANTIAGO DOS ANJOS, nos termos do art. 310, II c/c arts. 312 e 313, I e II, todos do CPP, e dos autuados JOÃO VITOR DOS SANTOS RODRIGUES e RAFAEL CARDOSO ANDRADE, nos termos do art. 310, II c/c arts. 312 e 313, I, todos do CPP” (fls. 6-9, e-doc. 4).



    16. Ao denegar o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau: 



    “Noutro giro, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado, fator que impede a concessão da ordem.



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de ordem 05 (que converteu o flagrante em preventiva), com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que a situação do paciente é, com razão, digna de maior precaução por parte da il. Autoridade processante, pois, conforme restou consignado: (…)



    E, com efeito, as circunstâncias referidas (prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim, com apreensão, após recebimento de denúncias anônimas, de tripla variedade de substâncias entorpecentes, sendo duas delas, inclusive, de maior nocividade – 1174,99g de cocaína, 1049,08g de crack e 143,72g de maconha –, além de embalagens plásticas vazias comumente utilizadas para a dolagem de drogas, uma balança de precisão) denotam a maior gravidade concreta do episódio.



    Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. Observe-se: (…)



    Destarte, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319